Tribunal: TJDFT
Processo: 0730445-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO EM RELAÇÃO À FILHA MENOR E DE EXONERAÇÃO EM RELAÇÃO À FILHA MAIOR DE IDADE. INVIABILIDADE. ALEGADO ATO DE INDIGNIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida.
2. Os alimentos se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa.
3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade.
4. Mantém-se o valor dos alimentos provisórios, quando fixados em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente se o alimentante não demonstra sua incapacidade em arcar com a obrigação alimentar e os documentos juntados aos autos são insuficientes para ilidir as argumentações da decisão impugnada.
5. Em sede de agravo de instrumento, no qual a análise das provas é restrita, afigura-se mais prudente e razoável manter os alimentos conforme estabelecidos pelo juízo de primeiro grau, mormente se inexistem provas satisfatórias a respeito da real possibilidade dos recursos do alimentante e das necessidades da alimentanda, de modo que a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição financeira dos envolvidos mostra-se fundamental.
6. Embora a maioridade autorize a interrupção do dever de prestar alimentos decorrente do poder familiar, subsiste a possibilidade de prestação alimentícia consubstanciada na relação de parentesco que decorre do princípio da solidariedade familiar, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil.
7. Se não há nos autos comprovação do ato de indignidade da alimentanda, mostra-se descabida a pretensão de exoneração do dever de prestar alimentos com fundamento no art. 1.708 do Código Civil.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.